Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

2. É imprescindível a realização de perícia que comprove a qualificadora referente à escalada ao delito de furto, considerando ser conduta que deixa vestígios (art. 158, CPP). Entretanto, a referida prova pode ser substituída por outras evidências quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial ou os sinais do arrombamento tenham desaparecido. 2.1. No caso, nenhuma das hipóteses justificantes para aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal ocorreram, devendo, pois, a referida qualificadora ser excluída de ofício.

3. Fixa-se, de ofício, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3°, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Alterações de ofício.